Tribunal: TJES
Processo: 5000596-84.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-84.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JONAS SOARES NETTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BOLETO BANCÁRIO. PARTE AUTORA REALIZOU CONTATO COM A RÉ PELOS MEIOS OFICIAIS E FOI INFORMADO QUE DEVERIA REALIZAR ACESSO PELO WHATSAPP. BOLETO BANCÁRIO ENCAMINHADO POR MEIO DE WHATSAPP. BOLETO BANCÁRIO CONTINHA DADOS DAS RÉS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA VERACIDADE ATÉ A EMISSÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO LITISCONSORTE MERCADO PAGO NÃO CONHECIDO ANTE INTEMPESTIVIDADE.

Recurso Inominado nos autos n°: 5000596-84.2022.8.08.0047

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorridos: JONAS SOARES NETTO

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., não deve ser conhecido
, pois o recorrente não observou o prazo legal de 10 (dez) dias disposto no artigo 42 da Lei 9.099/95
1
para o manejo do recurso, portanto, intempestivo.

Recurso interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, as quais reputo tempestiva, haja vista que a intimação de ID 19256045, a qual foi publicada no diário no dia 09/11/202, não foi direcionada ao patrono da parte, de modo que não iniciou o prazo para apresentação de contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o banco é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda;
b)
que é necessária a condenação solidária com o réu MERCADO PAGO;
c)
que o recorrido deixou de chegar as informações contidas no boleto bancário de modo a evitar a ocorrência de fraudes;
d)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte das recorridas em razão de suposto estelionato (boleto fraudado) e se tal situação enseja a restituição do valor pago, bem como os danos morais pleiteados.

A sentença guerreada julgou procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a existência de fraude bancária, bem como a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados ao consumidor.

O que se depreende dos autos é que a conduta da recorrida contribuiu, de fato, para o evento danoso sofrido pela recorrente.

Isso se dá pelo fato de que, em pagamento de boletos fraudados, a tutela jurídica enquadra-se na relação de consumo entre a instituição financeira e o cliente, como adquirente definitivo, conforme art. 3º, §2º e art. 2º. do CDC
2
.

Além disso, o enquadramento da atividade bancária como relação de consumo é ratificada pela súmula 297 do STJ, que dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

Por conseguinte, o entendimento do STJ
3
é de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ao contrário do alegado, não há de se falar em dever do cliente de atentar-se aos detalhes do boleto para reconhecer a fraude, visto que o cidadão médio não tem condições de prever nem identificar esse tipo de prática fraudulenta, evitando-as.

Insta ressaltar que mesmo se assim não o fosse, o boleto colacionado aos autos não se trata de uma falsificação esdrúxula, mas contém os dados corretos das próprias recorrentes, de modo que, não seria possível a identificação por parte do consumidor que o pagamento não estava correto, até o recebimento do comprovante de pagamento.

Logo, a recorrida falha em seu dever de resguardar os dados do contratante, permitindo que terceiros tenham acesso, o que oportuniza atos de falsários, que, por déficit securitário da instituição bancária, possuem todas as suas informações pessoais que apenas o banco teria.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido:

AÇÃO COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE - PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - apelante que foi induzido a erro por golpista e imaginou fazer pagamento em prol da apelada - indevido o vencimento antecipado do contrato, bem como a inscrição do nome do apelante no rol de inadimplentes - apelada que contribuiu para o infortúnio - responsabilidade objetiva - artigo 14 do CDC - apelada que não comprovou que houve culpa exclusiva do apelante - golpista que teve acesso aos dados do contrato celebrado entre as partes - alegação da responsabilidade da apelada pelo vazamento de dados, o que possibilitou a perpetração da fraude, não contestada - caso fortuito interno - Súmula nº 479 do STJ - precedentes - contrato de financiamento que fica mantido - apelante que, ademais, continuou a efetuar o pagamento das parcelas e a apelada a recebê-las - nome do apelante que deve ser excluído do cadastro de inadimplentes - parcela cujo pagamento foi efetuado ao golpista que é dada por quitada, assegurado à apelada o direito de regresso contra o terceiro fraudador - levantamento do valor depositado em juízo (referente à parcela indevidamente paga com boleto falso) que fica autorizado ao apelante, dado que o pagamento equivocado ocorreu pela negligência da apelada quanto aos dados da contratação. DANO MORAL - OCORRÊNCIA - apontamento indevido do nome do apelante no rol de inadimplentes - dano “in re ipsa” - indenização que deve ser fixada não não no valor pleiteado pelo apelante (R$ 10.000,00), mas em R$ 5.000,00 - valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que deve compor a verba. (Apelação Cível nº 1034509-60.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO Nº 29801).

O Código Civil prevê que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido (art. 309 do CC), de modo que, a declaração de quitalação do contrato se mostra uma medida plausível.

Quanto ao pedido de condenação solidária com o MERCADO PAGO, considerando que a sentença exarada foi meramente declaratória, deixo de analisar o pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado de BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como lançada.

Lado outro,
NÃO CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno ambos os recorrentes, solidariamente, em custas e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

1
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

2
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

3

Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)